Tribunal: STF
Processo: ARE 1527737
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO DESTINADO AO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). REDUÇÃO TRANSITÓRIA DE BENEFÍCIOS FISCAIS. “SÃO CONSTITUCIONAIS AS LEIS NºS 7.428/2016 E 8.645/2019, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE INSTITUÍRAM O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF E, POSTERIORMENTE, O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO - FOT, FUNDOS ATÍPICOS CUJAS RECEITAS NÃO ESTÃO VINCULADAS A UM PROGRAMA GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO E DETALHADO”. ADI 5.635. BENEFÍCIO FISCAL. ONEROSIDADE E PRAZO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O IMPETRANTE A CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO DE ICMS EM FAVOR DO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (‘FOT’) INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.645/2019, QUE REVOGOU A LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016 (‘FEEF’), PARA FRUIÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA E JULGOU EXTINTO O FEITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I, DO CPC. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. Questão controvertida que foi apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, na qual se reconheceu, por maioria, a constitucionalidade do adicional temporário de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) trazido pela Lei Estadual nº 7.428/2016. Revogação da Lei Estadual nº 7.428/2016 pela Lei Estadual nº 8.645/2019 que não causou descontinuidade normativa, pois o ‘FEEF’ foi sucedido pelo ‘FOT’, reduzindo em 10% o benefício fiscal dos contribuintes de ICMS, com a finalidade de reequilibrar as finanças do Estado, como consequência da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Identidade entre as leis estaduais. Lei Estadual nº 8.645/2019 que é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na qual foi deferida a liminar tão somente para suspender a eficácia do seu artigo 10, inciso I, quanto à sua entrada em vigor, havendo, assim, presunção de sua constitucionalidade. Sentença que se mantem. Precedentes do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos para suprir omissão, sem efeitos infringentes, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TJRJ, A FIM DE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANIFESTE-SE EXPRESSAMENTE SOBRE AS ALEGAÇÕES CONTIDAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO IMPETRANTE. Trata-se, na origem, de mandado de segurança, objetivando o impetrante a suspensão da exigibilidade de ICMS em favor do fundo orçamentário temporário (‘FOT’) instituído pela Lei Estadual nº 8.645/2019, que revogou a Lei Estadual nº 7.428/2016 (‘FEEF’), para fruição de incentivos fiscais. Sentença que denegou a segurança e julgou extinto o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Apelação interposta pela impetrante. Sentença mantida com base em precedentes deste Tribunal. Embargos de declaração interpostos pelo impetrante. Rejeição dos embargos de declaração. Recurso Especial interposto pela impetrante, inicialmente rejeitado, porém acolhido em Juízo de retratação pelo STJ, sob fundamento de eventual violação ao art. 1.022 do CPC/15. Corte de origem provocada a manifestar-se, por meio dos embargos de declaração, sobre a legislação local ter instituído benefício fiscal por prazo certo e oneroso, de modo que não pode ser revogado. Provimento do recurso especial, para reconhecer a existência de omissão no julgado e determinar o retorno dos autos, a fim de que o tribunal de origem manifeste-se expressamente sobre tais alegações. Reexame e novo julgamento dos embargos de declaração. Alegação de impossibilidade de revogação de benefício fiscal oneroso e concedido por prazo determinado. A questão foi analisada por diversas vezes, por este E. Tribunal, sendo dada idêntica solução aos casos julgados. O FOT é uma exação de natureza temporária, que não impôs revogação ou supressão de incentivo fiscal, razão pela qual não prospera a alegação de inexigibilidade do pagamento de ICMS. Precedentes. Apesar de a Lei Estadual 8.645/2019 não conter a previsão de prorrogação do prazo do benefício fiscal, tal qual previra o artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual 7.428/2016, foi mantido o caráter temporário no artigo 10, I, fazendo com que a Lei Estadual 8.645/2019 não suprimisse o benefício tributário, mas somente o reduzisse. No mais, o requisito do prequestionamento não se preenche com referência ou menção do dispositivo legal, sendo necessário apenas que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre a matéria objeto de controvérsia, emitindo sobre ela juízo de valor. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS para constar na fundamentação do Acórdão de fls. 325 as declarações acima, sem alteração do resultado do julgado.”



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 145 a 162; 150, inc. III, “b” e “c”; 167, inc. IV; 165, § 9º; e 195, § 4º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe se do voto condutor dos acórdãos recorridos as seguintes fundamentações:



    “A Lei Estadual nº 8.645/2019 revogou a Lei 7.428/2016, mas não houve descontinuidade normativa, pois o Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal (‘FEEF’) foi sucedido pelo Fundo Orçamentário Temporário (‘FOT’), reduzindo em 10% o benefício fiscal dos contribuintes de ICMS, com a finalidade de reequilibrar as finanças do Estado, como consequência da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, não havendo, pois que se falar em criação de um novo tributo, como pretende fazer crer a Apelante.



    Em outras palavras, ambas as leis, criadas nos termos e limites do Convênio ICMS nº 42/20163, celebrado pelo CONFAZ, condicionam a fruição de incentivos fiscais e de incentivos financeiro-fiscais ao recolhimento do percentual de 10% ‘aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefícios ou incentivos fiscais concedidos à empresa contribuinte do ICMS’, na forma do disposto no artigo 2º da Lei Estadual nº 8.645/2019.”



    “A impetrante/apelante interpôs embargos de declaração alegando, em síntese, a necessidade de prequestionamento explícito e apontando violação a vários dispositivos constitucionais e a Súmula 544 do STF, transcrita entre parênteses, ‘isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas’.



    No Recurso Especial, o impetrante alegou que, ao negar provimento à apelação, a Câmara limitou-se a analisar a constitucionalidade da Contribuição ao FOT, em termos gerais e abstratos, nada tratando sobre a hipótese específica de se envolver, no caso concreto, de benefício fiscal oneroso e concedido por prazo determinado.



    A douta Ministra Relatora determinou a devolução dos autos para que seja examinada pela Câmara a alegação de impossibilidade de revogação de benefício fiscal por prazo certo e oneroso.



    A questão foi analisada por diversas vezes, por este E. Tribunal, sendo dada idêntica solução aos casos julgados e o entendimento é no sentido de que o fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) foi sucedido pelo Fundo Orçamentário Temporário (FOT), que não houve descontinuidade normativa ou criação de um novo tributo e que as exações de natureza temporária não impuseram revogação ou supressão de incentivo fiscal.”



    Deveras, o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 5.635, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/11/2023, fixou a tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário - FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.



    Dessa orientação não divergiram os acórdãos recorridos.



    Outrossim, emana que, para acolher a pretensão da parte agravante no sentido da impossibilidade, in casu, da mitigação do benefício fiscal, porquanto supostamente concedido sob condição onerosa e prazo determinado, bem como da necessária observância do princípio da anterioridade tributária anual, em razão do alegado aumento indireto de tributo, exigir-se-ia analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 8.180/2016. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.438.127-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 14/11/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.409.488-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 12/9/2023)



    “Direito tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Tema RG nº 660: ausência de Repercussão Geral. Críticas feitas a aspectos da lei em tese: incidência do enunciado nº 266 da Súmula do STF. ICMS. Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Depósito mensal de valor correspondente a percentual de benefício fiscal. Análise de matéria infraconstitucional e reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Constitucionalidade do FEEF/FOT: ADI nº 5.635/DF. Ressalvas de posicionamentos pessoais. Suspensão do feito. Descabimento. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, em que discutida a inconstitucionalidade da cobrança de FEEF/FOT pelo Estado do Rio de Janeiro. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve haver suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ADI nº 5.635/DF; (ii) o acórdão da Corte estadual é nulo por ausência de fundamentação; (iii) é cabível o mandado de segurança, no caso; (iv) houve violação à segurança jurídica e ao enunciado nº 544 da Súmula do STF em razão da incidência de FOT. III. Razões de decidir. 3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constitucionalmente prevista, não demanda o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme expresso na tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 339. 4. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral, não possui repercussão geral a alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Enunciado nº 266 da Súmula do STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’. 6. A higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, tem sido considerada questão de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. Nesse sentido, incidem os óbices nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Tribunal ao recurso. 7. A constitucionalidade das normas atacadas já foi confirmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, com a ressalva de minha posição pessoal e a dos eminentes Ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin. Em tal oportunidade, foi conferida interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428, de 2016, e ao art. 2º da Lei nº 8.645, de 2019. 8. Descabida a suspensão dos autos, seja por ausência de determinação de suspensão do trâmite dos feitos com a mesma matéria da ADI nº 5.635/DF, seja pelo fato de o entendimento desta Corte estar em sentido contrário à pretensão do agravante. IV. Dispositivo e tese. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.479.130-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/10/2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEEF) INSTITUÍDO PELA LEI FLUMINENSE N. 7.428/2016. CRIAÇÃO DE NOVA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO VINCULAÇÃO DE RECEITAS. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. SOBRESTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. Divergir da conclusão alcançada na origem – de que o recolhimento de 10% (dez por cento) para o Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) não configurou criação de novo tributo, nem ofendeu ao princípio da não vinculação de receitas – demandaria reanálise de direito local (Lei estadual n. 7.428/2016). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.435.917-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE EQUILÍBRIO FISCAL DO TESOURO ESTADUAL - FUNEFTE. NATUREZA JURÍDICA. FORMA DE ADESÃO E RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.414.431-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.391.247-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/1/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente